Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-85.2016.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001173-85.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Irredutibilidade de Vencimentos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS - CPF: 486.951.221-15 (RECORRENTE), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO TJMT – DECISÃO EM SEDE DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, decidiu que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Em tendo sido fixada a competência dos Juizados Especiais, em sede de IRDR, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação de recomposição salarial relativa a URV, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

(a) JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV CPC;

(b) Sem custas e sem honorários na forma da lei;

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou que há competência da Vara da Fazenda Pública, sendo o Juizado Especial da Fazenda incompetente porque a análise do feito demanda a realização de perícia.

O Ministério Público se manifestou, por meio da Procuradoria de Justiça, pela ausência de interesse a justificar sua intervenção.

Não houve manifestação da parte Agravada.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito da insurgência da parte Recorrente, tem-se que não lhe assiste razão, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça declinou a análise do presente recurso de apelação em favor desta Turma Recursal, conforme decisão que declinou da competência, que cito:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida em ação originária que versa sobre a cobrança de valores decorrentes da conversão da moeda - Cruzeiro Real para URV.

Não há como se negar conhecimento e aplicabilidade à tese jurídica firmada por esta Corte de Justiça no Incidente de demanda Repetitiva n. 85560/2016.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida em ação originária que versa sobre a cobrança de valores decorrentes da conversão da moeda - Cruzeiro Real para URV.

Denota-se que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016
, julgado em 28/11/2018, decidiu que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor), assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL
DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2
o
, DA LEI N. 12.153/2009
- NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Ademais, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2
o
, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

“Art. 2
o
– É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1
o
– Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
– Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o
– No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Desse modo, fixada tese jurídica sobre o tema, recai a vinculação do Poder Judiciário a sua observância, sob pena de reclamação, nos termos dos incisos I e II do artigo 985 do CPC, que emana:

“
Art. 985
. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do
art. 986
.

§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.”

À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a matéria relativa à URV em valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR.

No mesmo sentido, colho decisório proferido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida, quando do julgamento do Apelo n. 0040871-44.2015.8.11.0041:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

(
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - PJE - Nº 0040871-44.2015.8.11.0041- COMARCA DE CUIABÁ – MT – Data do Julgamento 02/04/2019)”

Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta Corte, em tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do inciso I e II do artigo 985 do CPC, declaro a incompetência, e remeto os presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido, uma vez o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, decidiu que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, conforme Ementa do julgado, o qual cito:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Portanto, restando fixada a tese jurídica sobre o tema, há vinculação dos demais membros do Poder Judiciário ao referido entendimento, sob pena de reclamação, nos termos dos incisos I e II do artigo 985 do CPC, que emana:

“Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.”

Portanto, em razão da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a matéria relativa à URV em valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020